Tribunal: STF
Processo: ARE 1518801
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    José Maria Muniz de Castro interpõe agravo (eDoc 47), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 43) que, à anotação de convergência do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo a respeito da matéria impugnada, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 38) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 31):



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NULIDADE PROCEDIMENTAL NÃO DEMONSTRADA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. REPASSE FEDERAL. DOLO CARACTERIZADO. REFOIRMA PARCIAL DO JULGADO SINGULAR. 



    (...).



    II — Nos termos do art. 109, i, da CF/88, aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal foram interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Competência deste Juízo Federal. 



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária; e, reiterando as razões articuladas no extraordinário, pugna pelo reconhecimento da competência jurisdicional da justiça comum, ao argumento de que a própria Constituição Federal veda (art. 195, caput, §§ 1º e 10) a integração, ao orçamento da União, das verbas destinadas à seguridade social e à saúde, circunstância que impediria o conhecimento da matéria impugnada pela justiça especializada.



    Distribuídos os autos à minha relatoria, concedi vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou (eDoc 85) pela manutenção da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso fora tirado de ação civil pública proposta em razão da prática de ato de improbidade administrativa consistente no inobservância do dever de prestar contas dos valores repassados pelo Fundo Nacional de Saúde ao Município de Inanduba/AM. 



    O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido de que, em se tratando de verbas compostas de recursos federais submetidos ao controle e à fiscalização do Tribunal de Contas da União, evidencia-se o interesse da União na demanda (inciso II e VI do art. 71 da Constituição Federal), daí se configurando a competência jurisdicional da Justiça Federal. Nesse sentido, as seguintes decisões: RE 1.473.834/PE, ministro Gilmar Mendes; RE 1.426.544 / SE, ministro Edson Fachin, bem como julgamentos colegiados cujas ementas foram assim redigidas:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. FRAUDE EM LICITAÇÃO. VERBAS REPASSADAS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇAFEDERAL. ART. 109, IV, DA CF/88. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ‘O fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis pelo TCU basta para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar os autos’ (RE 669.952-AgRED, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 25.11.2016). Precedentes. 



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente no que se refere à origem das verbas, demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 desta Corte. Precedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido.’



    (ARE 1367965 AgR/SP, Segunda Turma, rel. Ministro Edson Fachin, DJ 10/03/2023)



    .......................................................................................................



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADEADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE JURÍDICO. UNIÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADEADMINISTRATIVA. HIPÓTESE. DESVIO DE VERBAS. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDESUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - Foi afastada do cenário jurídico norma que pretendia equiparar a ação por improbidade administrativa, de natureza civil, à ação penal, estendendo a esses casos o foro por prerrogativa de função. 



    II - A Justiça Federal é competente para processar e julgar as causas em que há interesse jurídico da União (art. 109, I, da CF). 



    III - A Justiça Federal é competente para processar e julgar as ações de improbidade administrativa que possuam o objetivo de recompor o patrimônio federal lesado mediante desvio de verbas do Sistema Único de Saúde SUS.



    (ARE nº 1.015.386-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/09/2018, p. 28/09/2018).



    Conclui-se, portanto, que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.  



    Publique-se.



Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente